Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 2o, alínea “c”, 44, 59, 61, 65, caput e inciso III, alínea “d” e 155, § 4o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STF, Tema de Repercussão Geral no 158; TJDFT, Acórdão no 1860451, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868825, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.545.362/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935279, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024.